Tribunal: TJSP
Processo: 1047553-85.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO - PEDIDO DO EMBARGADO DIRECIONADO À IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO EMBARGANTE – HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1047553-85.2021.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 401/407, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO DEMANDANTE, ESTE QUE AGORA FIGURA COMO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, BEM COMO DE OMISSÃO NO TOCANTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS, NOTADAMENTE DIANTE DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 401/407, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO DEMANDANTE, ESTE QUE AGORA FIGURA COMO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, BEM COMO DE OMISSÃO NO TOCANTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS, NOTADAMENTE DIANTE DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO - PEDIDO DO EMBARGADO DIRECIONADO À IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO EMBARGANTE – HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.